Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731044-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 11:24:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador